Tribunal: STF
Processo: ARE 1044594
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.080/2008. SERVIDORES INATIVOS. REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 439 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCEÇÃO À TESE GERAL. OBSERVAÇÃO DE REQUISITOS OBJETIVOS DECORRENTES DO TEMPO DE SERVIÇO E DA TITULAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 606.199-RG/PR (Tema 439), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, reconheceu que, não obstante, não haja direito adquirido a regime jurídico, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.



    II - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).